Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-67.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CURRÍCULO. DESISTÊNCIA NO PRAZO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. REEMBOLSO EFETUADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, sustenta que a desistência foi exercida tempestivamente, nos termos do art. 49 do CDC, mas o reembolso somente foi concretizado em 26/06/2025. Assegura que houve falha na prestação do serviço e pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id 73703162.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da comprovação da condição de hipossuficiência financeira, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
5. No caso em análise, observa-se que a recorrente contratou os serviços da empresa recorrida no dia 02/01/2025, pelos quais pagou o importe de R$59,70. Mas, no dia seguinte, optou pelo cancelamento da contratação, dentro de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Ressalte-se que, embora a empresa recebedora tenha realizado o estorno do valor em 06/01/2025, o crédito correspondente somente foi efetivado em favor da consumidora em 26/06/2025, configurando evidente falha na prestação do serviço, diante da demora injustificada no reembolso integral do valor pago.
6. Tal circunstância, conforme dito, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a consumidora não recebeu a devolução da quantia paga. Embora o problema evidencie desrespeito aos deveres de boa-fé objetiva e transparência, configurando prestação inadequada do serviço contratado, tal fato não tem potencial de atingir direito da personalidade.
7. Isso porque os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a confirmação da sentença.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
11. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.